Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702646-41.2022.8.07.0020 APELANTE: ALUIZIO JORGE CANDEIA, MARIA DAS DORES CANDEIA APELADO: DE AVILA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP DECISÃO 1. ALUÍZIO JORGE CANDEIA e MARIA DAS DORES CANDEIA opuseram embargos de declaração (id. 46988359) da decisão (id. 46318865) desta Relatoria que não conheceu da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. 2. Asseveram que a decisão foi omissa, pois “deixou de observar que o cerne da questão contempla os encargos de inadimplência (mora), excesso de execução o benefício de ordem e concessão de efeito suspensivo. Em sede de sentença houve ainda a aplicação de multa no montante de 5% sobre o valor da causa” (id. 46988359, pág. 4). 3. Defendem que “atacou e debateu todos os pontos discutidos em sede de sentença. Inclusive a indevida condenação em multa por oposição de Embargos à Execução” (id. 46988359, pág. 4). 4. Pedem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. 5. É o relatório. Decido. 6. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. 7. A decisão não padece do vício apontado. Os embargantes-apelantes pretendem, na verdade, o reexame do mérito recursal, cujo julgamento lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. 8. O julgado analisou expressamente a ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença. Confira-se: “8. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido na r. sentença. 9. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 10. Na demanda a r. sentença rejeitou os embargos à execução fundamentando que os apelantes-embargantes renunciaram expressamente ao benefício de ordem no contrato, que a multa cobrada não viola nenhum dispositivo legal e que não é desproporcional e, por fim, que os juros foram aplicados na forma que os apelantes-embargantes postulam. 11. Nas razões da apelação os embargantes limitam-se a repetir os argumentos dos embargos à execução, sem impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, que analisou expressamente suas alegações e condenou em multa por serem manifestamente infundadas. 12. Ressalte-se que os fundamentos da multa por embargos manifestamente protelatórios não foram impugnados especificamente, razão pela qual a sua análise também está prejudicada. 13. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. 14. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (id. 46318865, pág. 3, grifo nosso) 9. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. 10. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão dos embargantes-apelantes. 11. Isso posto, rejeito os embargos de declaração dos apelantes-executados. 12. Intimem-se. 13. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 24 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora